Tribunal: TJES
Processo: 5011399-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011399-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ARISTIDES FERREIRA LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011399-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ARISTIDES FERREIRA LIMA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ARISTIDES FERREIRA LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). CONTRATO DIGITAL IMPUGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. ASSINATURA ELETRÔNICA CORROMPIDA/INVÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES (ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS/TJES). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora, aposentada, alega a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), afirmando que jamais solicitou tal modalidade, embora possua empréstimos consignados comuns. Aduz que sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2024.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição simples dos valores descontados (R$2.295,15) e condenar o banco ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte autora
pugna pela restituição em dobro dos valores, com base no Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Por sua vez,
a parte ré
sustenta a regularidade da contratação digital via biometria facial (plataforma Unico Check) e a prova do repasse de valores, pugnando pela improcedência total ou compensação de valores.

4. Com relação ao recurso do Banco: O recurso não merece provimento. Em que pese a alegação de regularidade da contratação digital, o juízo de origem constatou, em consulta ao verificador oficial do Governo Federal (ITI), que a assinatura eletrônica do documento apresentado pela ré está corrompida ou é irreconhecível. Além disso, a instituição não logrou demonstrar que o depósito do valor do suposto mútuo tenha ocorrido em conta de titularidade do autor, visto que os dados bancários divergem da conta onde o autor recebe seu benefício. Incidência da responsabilidade objetiva por falha na segurança e desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, CDC). Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora: O recurso merece provimento. Conforme o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, nos casos em que o consumidor busca empréstimo consignado e lhe é impingido cartão de crédito consignado, declarada a nulidade por vício de vontade/falha de informação, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada. No caso, a ausência de prova de contratação válida e de repasse do numerário reforça a natureza indevida da cobrança, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC e do precedente qualificado deste Colegiado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, para reformar em parte a sentença, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

6. No que tange aos consectários legais: a) Dano Material: Restituição em dobro dos valores descontados. Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (IPCA), conforme disposto na sentença, até 29/08/2024; a partir de 30/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e Resolução CMN nº 5.171/2024. b) Dano Moral: Mantido o quantum de R$ 4.000,00, com incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data da sentença de origem), já englobando juros e correção.

7. Condenação da parte recorrente vencida (Banco) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários para a parte autora em razão do provimento do seu recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)